Tribunal: TJPA
Processo: 0001724-33.2017.8.14.0081
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001724-33.2017.8.14.0081

APELANTE: ADRIANO DA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DECORRENTE DA DUPLA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição quando há nos autos provas concretas e suficientes de autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações seguras das vítimas, que já conheciam o recorrente, além de terem sido encontrados, na residência do apelante, parte dos objetos roubados, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2 – A dosimetria da pena encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, mostrando-se, seu
quantum
,
razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

3 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

4 – Uma vez que a motivação apresentada pelo juízo sentenciante, para fixar a fração superior a 1/3 (um terço), pela incidência das majorantes na terceira fase, está adequada, tendo em vista o número de agentes na empreitada criminosa, emprego de armas de fogo e arma branca e o
modus operandi
, portanto, determinada por critério não exclusivamente quantitativo, mas com referência a elementos concretos dos autos, não há que se falar em fundamentação inidônea.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por Adriano da Silva Vieira, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru/Pa, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, I e II, do CP (redação anterior a Lei n.º 13.654/2018) c/c art. 70 (três vezes) do mesmo Diploma Legal, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

As razões recursais voltaram-se pela absolvição do apelante por insuficiência de provas; afastamento do concurso formal de crimes por haver a subtração de bens de uma mesma residência familiar, configurando um só delito e a reforma da dosimetria da pena para redução do patamar de majoração decorrente do concurso de agentes e do uso de arma ante à falta de fundamentação concreta para o afastamento do mínimo legal (id. 11158812 – Págs. 19/23).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (id. 11158813 - Págs. 2/6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (Num. 11158813 - Págs. 18/27).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2)

DO PLEITO ABOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas.

Não procedem os argumentos.

A sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando maiores divagações.

O apelante foi processado e condenado por ter invadido a residência das vítimas, a elas rendido e subtraído seus pertences, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguros, detalhados e coesos depoimentos das vítimas, tanto na fase pré-processual como em juízo, pelo auto de apresentação e apreensão de objeto e pelo auto de entrega, ambos constantes do IPL.

No que se refere à autoria, tenho que é indene de dúvidas.

Com efeito, as vítimas confirmaram, judicialmente, todos os termos da denúncia, reconhecendo com segurança o apelante como um dos assaltantes, visto que já o conheciam, descrevendo com detalhes a empreitada criminosa, afirmando que o apelante tinha participação ativa no delito, ameaçando ostensivamente as vítimas, portando uma de fogo que colocou nas costas da vítima Marcelo Maciel Ramos.

Vejamos trechos relevantes dos depoimentos prestados em juízo:

A vítima Marcelo Maciel Ramos ratificou as declarações prestadas na fase investigativa, narrando (Num. 11158811 – Pág. 19):

Que é vítima dos fatos; que os fatos ocorreram no dia 03 de maio de 2017, no ramal Bom Intento, Bairro São José, por volta das quatro horas da manhã,
que o depoente já conhecia de vista os acusados ADRIANO
e RENAN: que não conhecia o acusado JOSE MARCOS; que o depoente acorda às quatro horas para sair para o trabalho; que ao sair para trabalhar, após sua esposa fechar a porta da casa, foi surpreendido por dois indivíduos, que um estava com a camisa no rosto e outro com o rosto descoberto, que anunciaram o assalto e mandaram o depoente levantar as mãos; que o depoente, a mando dos assaltantes, bateu na porta para que sua esposa abrisse; que ao abrir a porta,
sua esposa de imediato reconheceu os acusados ADRIANO
e RENAN. (Destaques meus)

No mesmo sentido, foram as declarações da vítima Satiane Damasceno de Castro, em seu depoimento judicial (Num. 11158811 – Pág. 19):

Que por volta das quatro horas da manhã, seu marido saiu para trabalhar, momento em que foi abordado por cinco meliantes; que como o marido da depoente já tinha saído de casa, os meliantes fizeram seu marido retornar e mandaram que ele dissesse para a depoente abrir a porta; que quando a depoente abriu a porta, foi rendida pelos meliantes; que, entre os assaltantes,
reconheceu de imediato os réus ADRIANO e RENAN: que já tinha visto antes os acusados Adriano e Renan na vizinhança; que Adriano, inclusive, já tinha ameaçado a depoente porque esta era faxineira da PM
. (...)” (Destaques meus)

A vítima Nazaré Castro Ramos, declarou em juízo (Num. 11158811 – Pág. 20):

Que a depoente estava dormindo em seu quarto, quando foi acordada e puxada pelos cabelos; que eram cinco meliantes; que levaram a depoente ajoelhada até a presença de seu pai e sua mãe e botaram uma arma em sua cabeça; que os bandidos queriam a chave da moto e dinheiro;
que o réu Adriano batia com a mão no rosto da depoente
...
que disseram se não entregassem a chave da moto e o dinheiro do bar , a depoente seria estuprada na presença deles
(...)” (Destaques meus)

A vítima Marcelo de Nazaré Castro Ramos, em que pese não tenha sido ouvida em juízo, em seu depoimento em sede policial declarou (Num. 11158802 – Pág. 12):

Que nesta madrugada do dia 03/05/2017, por volta das 04h, estava dormindo quando despertou com o barulho de assaltantes invadindo sua casa que o informante observou cinco assaltantes armados com os rostos cobertos, mandando que todos deitassem no chão e não era para pedir socorro, e era para ficarem quietos; que estavam na casa o informante, sua irmã, seu pai e sua mãe; que o informante ficou deitado no colchão com o rosto virado para baixo, mas de vez em quando observou o movimento dos criminosos,
que o informante conseguiu reconhecer o nacional de prenome ADRIANO pela voz porque ele costumava jogar bola com o mesmo
(...). (Destaques meus)

O apelante permaneceu em silêncio.

Tem-se, ainda, que parte dos objetos subtraídos foram encontrados na residência do apelante.

Dessa forma, após análise cuidadosa e integral destes autos, tenho que a autoria e a materialidade do delito encontram-se incontestes, não havendo nada a ser reparado na decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

2) DO CONCURSO FORMAL:

A defesa pede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 70 do CPB, em virtude de os bens subtraídos pertencerem a uma mesma família.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

Há, nos autos, provas de que o delito foi praticado contra mais de uma vítima, simultaneamente, na mesma situação fática, caracterizando o concurso formal para o aumento de pena.

Como consignado pelo juiz sentenciante, o crime foi praticado num mesmo contexto fático – invasão de domicílio – mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configurando o concurso formal de crimes, visto que foram violados patrimônios distintos.

Acertada a decisão.

Nesse sentido:

(...) 6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. In casu, o Tribunal de origem manteve o reconhecimento do concurso formal entre os 4 delitos de roubo imputados aos acusados, destacando que foram atingidos patrimônios de 4 vítimas distintas (e-STJ fls. 620/621), o que não merece reparos. (...) (STJ, Quinta Turma, AgRg no AgRg no AREsp 2083407 / DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. ATINGINDO BEM PESSOAL DE UMA DAS VÍTIMAS, ALÉM DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL, EM UMA MESMA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. AGRAVO PROVIDO PARA, CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DAR PROVIMENTO AO RESP.

1. Estando delineada a moldura fática nos autos, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ.

2. Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos. Precedentes.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP.

4. Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo em recurso especial, dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença condenatória.

(STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1651955 / GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/06/2020)

Assim, comprovado o concurso formal no caso concreto, não merece reparo a conclusão.

3) DA REFORMA DA DOSIMETRIA:

Quanto ao pleito de redução da fração aplicada em virtude da incidência das majorantes na terceira fase, entendo que não assiste razão, pois se verifica que a juíza sentenciante apresentou fundamentação concreta para a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos), respeitando os ditames da Súmula 443, do STJ,
in verbis
:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Leia-se trecho da decisão, na parte que interessa:

Vislumbra-se dos autos que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo a grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo, laudo de fls. 57/60.

Taxativas, uníssonas e coerentes foram as vítimas, tanto na fase inquisitorial como na fase judicial, que eram 05 (cinco) elementos (quantidade excessiva de agentes) com armas de fogo, que invadiram a residência e anunciaram o assalto. Dessa forma, menciono que, além do uso da arma de fogo, há maior periculosidade do réu e maior vulnerabilidade da vítima, quando o acusado age sob a proteção/auxilio de comparsas, devendo assim responder de forma mais grave pela ação, como no presente caso.

No sentido do exposto:

(...) VI - No tocante as causas de aumento do crime de roubo, entendo que a motivação apresentada pelas instâncias ordinárias, para fixar a fração superior a 1/3 (um terço), pela incidência das majorantes na terceira fase, está adequada, tendo em visto o número de agentes na empreitada criminosa, número de armas de fogo e o modus operandi. Desse modo, com a fixação do quantum de aumento de pena determinada por critério não exclusivamente quantitativo, mas com referência a elementos concretos dos autos, não há que falar em fundamentação inidônea que autorizasse a concessão da ordem de ofício (AgRg no HC n. 440.573/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/05/2018). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 712396 / SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, DJe 02/12/2022)

A sentença se encontra concretamente fundamentada, nada havendo a ser reparado, haja vista a ausência de qualquer equívoco que gere prejuízo ao apelante.

4) DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/08/2023